Tribunal: STF
Processo: Rcl 72618
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Protege S/a Protecao e Transporte de Valores e outro, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 2.533.312/SP



    A parte reclamante sustenta que a decisão reclamada, ao manter “o entendimento de que o intervalo intrajornada deve ser incluído na base de cálculo da contribuição previdenciária” (eDOC 1, p. 4), violou o artigo 195, I, “a”, da Constituição Federal. 



    Extrai-se o seguinte relato fático da inicial:



    “Como se observa, a demanda originária tem o objetivo de resguardar o direito líquido e certo das Reclamantes de deduzir, da base de cálculo da contribuição previdenciária valores relativos ao intervalo intrajornada, sob pena de violação ao artigo 195, I, “a” da CF/88. 



    Em primeiro grau de jurisdição, a ação foi julgada improcedente, o que gerou a interposição de Recurso de Apelação pelas Reclamantes, recurso que, enviado a julgamento, foi desprovido, nos seguintes termos: 



    [...]



    Considerando que o v. acórdão foi claramente divergente com diversos outros acórdãos proferidos pelo E. TRF da 1ª Região, bem como afastou a legislação constitucional aplicável à espécie, afrontando diretamente o artigo 195, I, “a” da Constituição Federal de 1988, as Reclamantes interpuseram Recursos Especial e Extraordinário. 



    Perante o E. TRF da 3ª Região foi negado seguimento ao Recurso Especial das Reclamantes, na seguinte decisão monocrática: 



    “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que o adicional previsto no art. 71, § 4.º da CLT, quando da não concessão pelo empregador de intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, ostenta natureza remuneratória, e, como tal, se expõe à tributação via contribuição previdenciária patronal. 



    (...) No caso dos autos, o acórdão recorrido espelha o entendimento que se consagrou no âmbito do STJ, o que atrai a incidência da Súmula n.º 83 do STJ, segundo a qual "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".



    (...) Ante o exposto, não admito o Recurso Especial.” (destacamos) 



    Chegou-se à interposição de Agravo Interno, porém, a Colenda Segunda Turma do E. STJ decidiu manter a negativa de seguimento, em acórdão assim ementado: 



    [...]



    Vê-se, assim, que foi mantido o entendimento de que o intervalo intrajornada deve ser incluído na base de cálculo da contribuição previdenciária, mesmo após a interposição do cabível agravo interno, o que configura, assim, o exaurimento da via da jurisdição ordinária, fazendo-se necessária a apresentação da presente reclamação constitucional para, principalmente preservar a competência desse E. Supremo Tribunal Federal. ” (eDOC 1, pp. 1-4)



    Ao final, requer que a reclamação seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Registre-se ainda que o STF firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 5.5.2020) 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. 
(Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 4.5.2018) 



    Na petição inicial, os reclamantes limitam-se a alegar desrespeito ao art. 195, I, “a”, da Constituição Federal. (eDOC 1, p. 1)



    Assim, incabível a reclamação.



    Saliente-se, por fim, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente